Tribunal: TJDFT
Processo: 0747301-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. INCIDÊNCIA. COISA JULGADA.
O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada que, no caso, excluiu do cálculo dos alimentos apenas os descontos do IR e INSS.